Tribunal: TJDFT
Processo: 0747568-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PAC D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 23408532, intime-se o(a) credor(a) AZIEL MOREIRA DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) procuração ad judicia outorgada pelo credor ao(s) procurador(es) que subscreveu(ram) a petição de id 23408532; b) cópia do CPF e RG, a fim de comprovar a titularidade do crédito; c) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; d) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto